Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FAMILIARES. DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência da imprescindibilidade dos cuidados do paciente à sua irmã e tia, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando há denúncia anônima indicando a traficância e o paciente foi flagrado com variados entorpecentes em sua residência, a demonstrar a gravidade da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.